Tribunal: CARF
Processo: 10715.729528/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/12/2007, 27/12/2007, 02/01/2008
INFRAÇÃO ADUANEIRA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
Em se tratando de infração à legislação aduaneira, o direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, a contar da data da infração. Ultrapassado esse prazo, ocorre o instituto da decadência para as penalidades aplicadas em relação à desconsolidação de cargas referentes aos HAWB 72427532190 17501 e 72427532190 17503.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 187
O agente de carga é legitimado para figurar no polo passivo quando cometer a infração de descumprimento dos prazos determinados pela Receita federal do Brasil para prestação de informações, conforme determinado pela Súmula CARF no 187.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/12/2007, 27/12/2007, 02/01/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos estabelecidos pela RFB. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.729528/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.362 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
CLIPPER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/12/2007, 27/12/2007, 02/01/2008
INFRAÇÃO ADUANEIRA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
Em se tratando de infração à legislação aduaneira, o direito de impor
penalidade extingue-se em cinco anos, a contar da data da infração.
Ultrapassado esse prazo, ocorre o instituto da decadência para as penalidades
aplicadas em relação à desconsolidação de cargas referentes aos HAWB
72427532190 17501 e 72427532190 17503.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 187
O agente de carga é legitimado para figurar no polo passivo quando cometer a
infração de descumprimento dos prazos determinados pela Receita federal do
Brasil para prestação de informações, conforme determinado pela Súmula
CARF no 187.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/12/2007, 27/12/2007, 02/01/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos estabelecidos
pela RFB. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.729528/2012-11
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.362 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729528/2012-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar
parcialmente a preliminar de decadência da penalidade aplicada em relação à desconsolidação de
cargas referentes aos HAWB 72427532190 17501 e 72427532190 17503. No mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Carolina Machado Freire Martins.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente lançamento de fls. 2/11, lavrado em 19/11/2012 e cientificado em
13/12/2012 (fls. 26), de multa por descumprimento de obrigação de prestar informação
sobre veículo ou carga pelo transportador ou agente de carga, no montante de crédito
tributário apurado de R$ 20.000,00.
O lançamento se deu em virtude de procedimento de apuração de infrações em razão do
registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra das informações relativas aos
conhecimentos de transporte neles listados. Especifica a Autoridade Fiscal que:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Empresa agente de carga, deixou de prestar informação sobre operações que
executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
A(s) carga(s) objeto(s) do(s) conhecimento(s) de carga descritos abaixo com suas
respectivas datas de chegada, voos, Termos de Entrada e quantidades de volumes,
foram transportadas por empresa transportadora nacional habilitada, autorizada, no
Siscomex Trânsito, pelo importador ou pelo consignatário indicado no conhecimento,
conforme previsão no art. 8, I, d da IN SRF no 248/2002 para este aeroporto
internacional do Galeão através das respectivas DTA-E.C. e foram informados no
Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas do registro da chegada do respectivo veículo
transportador neste aeroporto internacional do Galeão, gerando a indisponibilidade
24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do
Siscomex-Mantra disponibilizadas ao autuado como anexos a este auto de infração.
Em 10/12/2007 às 09:30 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em
transito aduaneiro DTA EC No 705185672 carga contendo 51(cinquenta e um)
volumes, correspondente ao MAWB 72427532190, cujo consignatário consta como a
empresa CLIPPER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. A carga foi objeto de
Termo de entrada no 07011099-9. A empresa autuada, como agente consignatário da
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.362 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729528/2012-11

carga e responsável pelos documentos HAWBs 72427532190 17501 e 72427532190
17503 não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido
registrada conforme acima descrito, somente forneceu a informação da carga em
13/12/2007 às 13:52 hs e 13/12/2007 às 13:54 hs respectivamente, portanto, além das
duas horas do registro da chegada do veículo transportador neste recinto
alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF no 102/94.
Da mesma forma as cargas objeto dos conhecimentos de carga descrito abaixo com
suas respectivas datas de chegada, voos, Termos de Entrada e quantidades de
volumes, chegaram ao país em veículo transportador de cia aérea internacional e
emissora do conhecimento de transporte máster (MAWB) e foram objeto de
desconsolidação através de agente desconsolidador que informou no Sistema
Siscomex-Mantra após 02 horas do registro da chegada do respectivo veículo
transportador neste aeroporto internacional do Galeão, gerando a indisponibilidade
24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do
Siscomex-Mantra disponibilizadas ao autuado como anexos a este auto de infração. O
consignatário constante dos documentos que compreendem este auto de infração é
titular do CNPJ 03.229.138/0007-40, nome empresarial constante nos cadastros
atualizados da SRFB.
Em 20/12/2007 às 07:54 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, voo
DAL 0061, carga contendo 01(hum) volume, correspondente ao MAWB 00662134763,
cujo
consignatário
consta
como
empresa
CLIPPER
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada no 07011441-2 . A
empresa autuada, como agente de carga responsável pelo documentos HAWB
00662134763 85443215 não obstante a chegada do veículo transportador neste
recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente forneceu as informações
da carga em 27/12/2007 às 10:13 hs portanto, além das duas horas do registro da
chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8
da IN SRF n° 102/94.
Em 30/12/2007 às 07:45 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, voo
AFR0442, carga contendo 02(DOIS) volumes, correspondente ao MAWB
05714556986, cujo consignatário consta como empresa CLIPPER TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada no 07011781-0 A
empresa autuada, como agente de carga responsável pelo documentos HAWB
05714556986 17611 não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto
ter sido registrada conforme acima descrito, somente forneceu as informações da
carga em 02/01/2008 às 15:58 hs portanto, além das duas horas do registro da
chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8
da IN SRF no 102/94.
O art. 8 da IN SRF n° 102/94 preceitua que as informações sobre carga consolidada
procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador
de carga até duas horas após o registro de chegada do veículo transportador e que, a
partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (máster) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada. O ‘caput' do art 4o da IN SRF no 102/94 determina que a carga
procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador ou
desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro: I - da identificação de cada carga e do veículo; II - do tratamento imediato a
ser dado à carga no aeroporto de chegada; III - da localização da carga, quando for
o caso, no aeroporto de com chegada; IV - do recinto alfandegado, no caso de
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.362 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729528/2012-11

armazenamento de carga; e V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de
embarque total, parcial ou final.
O § 3° do art. 4 da IN SRF 102/94 impõe que as informações sobre carga poderão ser
complementadas através de terminal de computador ligado ao Sistema: I - até o
registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e II - até duas horas
após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas
através de terminal de computador.
Constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte do Agente
desconsolidador da carga, pois as informações relativas aos 'houses' já citados
acima, foram inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das duas horas da chegada
do veículo transportador, portanto, além do limite de 02 h previsto no item II do § 3o
da IN SRF no 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO, conforme extratos do Siscomex-Mantra Importação
(documentos em anexo a este auto de infração).
A Autoridade Fiscal, desta forma, com base no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-
Lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003,
regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto no 6.759, de 2009, concluiu
que a Impugnante praticou a infração por não prestação de informação sobre veículo ou
carga transportada, ou sobre operações que executar.
DA IMPUGNAÇÃO
A impugnante, em sua defesa de fls. 53/55, apresentada em 11/01/2013, alega que:
I - OS FATOS
1.1. A Notificada foi autuada por supostamente ter cometido as seguintes infrações
relacionadas ao SISCOMEX MANTRA IMPORTAÇÃO:
- Carga on line com dados incompletos/carga incluída após chegada veiculo prov
retif h - MAWB 0571455 6986 de 27/12/2007
- DTA pendente de conclusão/carga incluída após chegada veiculo - MAWB 724 2753
2190 de 29/11/2007
- Carga on Iine com dados incompletos/carga sem documentos/falta ciênci!l do
transportador/carga incluída após chegada do veiculo - MAWB 006 6213 4763 de
17/12/2007
- DTA pendente de conclusão/carga incluída após chegada do veiculo - MAWB 724
2753 2190 de 29/11/2007
II - O DIREITO
2.1.Não podem prosperar as multas aplicadas pelas razões a seguir expostas.
2. 1 .1. A impugnante somente foi notificada das supostas infrações cometidas no mês
de novembro de 2007 após decorridos 5 anos, ficando caracterizada, portanto, a
decadência do direito de constituição do crédito tributário em relação a tais
infrações.
2.1.2. Todas as supostas infrações, se existentes, teriam sido cometidas pela
companhia transportadora aérea e não pela impugnante.
2. 1 .3. Por outro lado, também não pode ser atribuida a responsabilidade pelas
infrações a impugnante na qualidade de agente de carga por falta de previsão legal,
senão vejamos:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.362 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729528/2012-11

2.1.4. O parágrafo primeiro do artigo 37 do Decreto-lei 37/66 traz o conceito de
agente de carga para efeito de aplicação de suas disposições, inclusive das
penalidades:
"Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo prdcedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(grifamos)
2.1.5. Verifica-se pela redação de tal dispositivo legal que o agente de carga, para
efeito de aplicação das normas do Decreto-lei 37/66, é aquele que em nome do
importador ou do exportador execute as atividades descritas no parágrafo primeiro
do artigo 37.
2.1.6. Ocorre que a impugnante, em relação às cargas e documentos citados no auto
de infração, não agiu em nome do importador ou do exportador, mas sim em nome do
transportador não armador (NVOCC) estabelecido no exterior, emitente do
conhecimento filhote.
2.1.7. Inaplicável, portanto, qualquer tipo de penalidade a impugnante por não
enquadrar-se a mesma no conceito de agente de carga, tampouco nos conceitos de
empresa de transporte internacional, inclusive prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta.
2.1.8. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
2.1.8.1. Prevê o § 2o do artigo 102 do Decreto no 6.759 de 2009 que a denúncia
espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária e administrativa,
com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de
perdimento.
2.1.8.2. Tendo em vista que as supostas irregularidades cometidas pelo transportador
(e não pela impugnante) foram denunciadas à autoridade alfandegária por ocasião
das informações adicionadas no siscomex mantra importação antes do início de
qualquer procedimento fiscal, devem ser consideradas sem efeito e anuladas as
infrações impostas no auto de infração em referência.
Ao final, a Interessada requer a improcedência do presente auto de infração.
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-109.038 a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
DECADÊNCIA. INFRAÇÃO AO CONTROLE ADUANEIRO.
Em se tratando de infrações aduaneiras, o prazo de decadência para impor penalidade é
de 5 (cinco) anos, a contar da data da infração, segue o regramento especial disposto no
art. 139 do Decretolei no 37, de 1966.
AGENTE DE CARGA. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.362 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729528/2012-11

O agente de carga, por ser o representante do transportador estrangeiro no país,
responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira,
em razão de expressa determinação legal.
MULTA POR PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa da alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de
1966, ao transportador internacional ou agente de carga por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando preliminarmente a ocorrência do instituto da
decadência e, no mérito, expõe o seguinte: 1) Agente de Carga não é sujeito ativo da penalidade;
2) Operou-se a Denúncia espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi novamente distribuído à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente vindica ter ocorrido o instituto da decadência. Afirma que a Fazenda
Pública possui cinco anos para constituir o crédito tributário e que o marco inicial deste prazo
ocorre da data da ocorrência do fato gerador da infração no termos do art. 139 do Decreto-lei no
37/66. Adita ainda que o termo final dessa contagem de prazo ocorre com a ciência do auto de
infração pelo sujeito passivo. Neste sentido, no caso concreto, ressalta que a aeronave chegou no
aeroporto do Galeão em 10/12/2007 às 09:30. Considerando a lógica utilizada pela decisão
recorrida, a Recorrente teria a responsabilidade para prestar informações no Siscomex-Mantra
após duas horas da chegada do veículo transportador, portanto, a infração foi cometida às 11:30
do mesmo dia 10/12/2007. Portanto, a data de início da contagem do prazo decadencial é o dia
10/12/2007 e não 13/12/2007, conforme a RFB tenta impor. Via de consequência, a limite para
ciência do contribuinte seria 10/12/2012, contudo a ciência somente ocorreu em 13/12/2012.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.362 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729528/2012-11

A decisão recorrida entendeu que os fatos geradores estavam compreendidos entre
13/12/2007 e 02/01/2008, portanto não teriam sido alcançados pelo instituto da decadência,
considerando exatamente o fundamento legal informado pela Recorrente.
Ou seja, o fundamento apresentado tanto pela decisão recorrida quanto pela
Recorrente são os mesmos, não havendo controvérsia neste sentido. Contudo, faz-se necessário
verificar se, de fato, os fatos geradores ocorreram no dia 10/12/2007 ou no dia 13/12/2007,
conforme consta do auto de infração.
Parte da carga objeto da presente autuação (MAWB 72427532190), conforme
argumentado pela Recorrente, chegou no aeroporto do Galeão no dia 10/12/2007 às 09:30. Neste
sentido, conforme previsto no art. 8o da IN SRF 102/94 (vigente à época dos fatos) o
desconsolidador deveria ter prestado informações sobre a carga em até duas horas após o registro
da chegada do veículo transportador, conforme bem argumentado pela Recorrente. Portanto, a
ocorrência do fato gerador da infração se deu no dia 10/12/2007, acarretando o instituto da
decadência para as penalidades aplicadas em relação às duas primeiras infrações de
desconsolidação dos HAWB 72427532190 17501 e 72427532190 17503.
No que concerne às demais infrações (fatos geradores ocorridos após 13/12/2007),
correto o entendimento da decisão em afastar a preliminar de decadência suscitada.
Diante do exposto, voto por acatar parcialmente a preliminar de decadência em
relação à desconsolidação de cargas referentes aos HAWB 72427532190 17501 e 72427532190
17503.

Mérito
A Recorrente repisa os mesmos argumentos apresentados em sede de
impugnação, quais sejam: 1) Agente de Carga não é sujeito ativo da penalidade; 2) Operou-se a
denúncia espontânea.

1) Agente de Carga não é sujeito ativo da penalidade
A Recorrente afirma que o Decreto-lei no 37/66 elenca o transportador como
responsável pela prestação das informações no Siscomex-Mantra, razão pela qual comente a ele
deve ser aplicada a penalidade prevista no art. 107, IV, “e”. Ou seja, de acordo com o princípio
da legalidade, somente a lei pode atribuir a responsabilidade de determinada infração. Neste
sentido, afirma que não há lei que houvesse eleito o agente de cargas como responsável pela
prestação de informações no Siscomex-Mantra.
Improcedentes os argumentos da Recorrente
Inicialmente cabe analisar o disposto no antigo 37 do Decreto-lei no 37/1966:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.362 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729528/2012-11

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)” Grifos da reprodução
De acordo com o citado texto legal, o agente de carga tem a responsabilidade de
prestar de informações à RFB em virtude da desconsolidação da carga em território nacional,
portanto, a atuação da Recorrente se enquadra na previsão legal contida no §1o do artigo 37 do
Decreto-lei no 37/1966.
A IN RFB n° 102/94 estabelece que o controle de cargas aéreas procedentes do
exterior será processado mediante o módulo denominado SISCOMEX - MANTRA, e que as
informações necessárias ao mencionado controle serão prestadas à RFB pelos intervenientes, na
forma e no prazo definidos pela norma de regência:
Art. 1o O controle de cargas aêreas procedentes do exterior e de cargas em trânsito pelo
território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de Gerência do
Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA e terá por base os
procedimentos estabelecidos por este Ato.
Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em trânsito pelo
território aduaneiro, excetuando-se aquelas controladas pelo Siscomex Trânsito, será
processado através do Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do
Armazenamento - Mantra e terá por base os procedimentos estabelecidos por este
Ato.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
Destaque-se ainda que a responsabilidade do agente de carga pela infração está
contida no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei 37/1966, que assim dispõe:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;”
Por derradeiro, o tema relacionado a ilegitimidade passiva do agente de carga se
encontra pacificado neste Tribunal Administrativo com aplicação direta da Súmula CARF no
187, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.362 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729528/2012-11

informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conformePortaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No que concerne a ausência de obrigação de prestação de informação ao tempo e
ao modo definidos pelo Fisco, também se equivoca a Recorrente. O caput do art. 37, já transcrito
acima, determina que cabe a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) estabelecer a forma e
os prazos para prestações de informações sobre cargas e veículos procedentes do exterior, o que
foi procedido quando da edição da IN SRF no 102/94.
Destaque-se que o prazo para prestação da informação previsto no art. 8o da citada
IN SRF no 102/94 de duas ou três horas (conforme a época do fato gerador) após a chegada da
aeronave. Portanto, considerando que a Recorrente prestou informação sobre a desconsolidação
da carga após este prazo, cabível a penalidade aplicada.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

2) Denúncia Espontânea
A Recorrente afirma que a denúncia espontânea exclui tanto as penalidades de
oriundas de infrações relacionadas às obrigações principais quanto as cometidas contra
obrigações acessórias, nos termos do art. 102, §2o do Decreto-lei no 37/66. Afirma que o auto de
infração foi lavrado em 19/11/2012, ou seja, mais de três anos após a última conduta da
Recorrente, portanto, operou-se a denúncia espontânea no presente caso.
Discordo da Recorrente.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide (condutas extemporâneas do
sujeito passivo) naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da infração tendo em
vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na legislação. Para estas
infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo inevitável de
transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.362 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729528/2012-11

PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Destaque-se que, apesar de haver na peça recursal a informação “retificar sua
conduta”, não se trata de retificação de informação dos Conhecimentos Eletrônicos House
(HAWB) nos 00662134763 85443215 (chegada em 20/12/2007) e 05714556986 17611 (chegada
em 30/12/2007), mas sim a prestação das informações extemporâneas em 27/12/2007 às 10:13 e
02/01/2008 às 15:58, respectivamente.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto em acatar parcialmente a preliminar de decadência da
penalidade aplicada em relação à desconsolidação de cargas referentes aos HAWB 72427532190
17501 e 72427532190 17503. No mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 142
DF CARF MF
Original